Tribunal: TJMT
Processo: 1008041-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008041-24.2021.8.11.0000
Recorrente: Carnes Boi Branco Ltda.
Recorrida: Sompo Seguros S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Carnes Boi Branco Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94493487):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – A EMPRESA AGRAVADA SE ENQUADRA COMO CONSUMIDORA INTERMEDIÁRIA – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO SECURITÁRIO COMO INSUMO PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL - RECURSO PROVIDO.
1 - Constata-se que a empresa Agravada não se enquadra como consumidora final na relação jurídica com a Seguradora Agravante, mas como consumidora intermediária, de modo que não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tampouco em inversão do ônus da prova, uma vez não satisfeitos os requisitos do artigo 373, parágrafo 1o, do CPC.
2 - Os termos da apólice do seguro revelam que a empresa Agravada utiliza dos serviços securitários ofertados pela Seguradora Agravante como insumo para o exercício da atividade empresarial, qual seja: a indústria e a comercialização de carnes e seus derivados.
3 - A Agravada não comprovou hipossuficiência financeira e/ou técnica que justifique a inversão do ônus da prova, limitando-se a meras conjecturas”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1008041-24.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 14/07/2021, p. 21/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 102490498.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Yasuda Marítima Seguros S.A., em face da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Pagar n. 1006088-19.2021.8.11.0002, deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem como determinou a inversão do ônus da prova.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e afastar tanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quanto a inversão do ônus da prova. (id 94493487 - Pág. 8)
A parte recorrente alega violação aos artigos 3o, 6o, inciso VIII, 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor, e 489, VI, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não se trata de mera transportadora da mercadoria, mas de empresa comerciante de carnes e derivados, a qual estava transportando sua mercadoria, a fim de concluir o processo de venda. Assim, não há que se falar em seguro contratado para cobrir riscos de clientes, uma vez que visa a proteção de seu próprio patrimônio”.
Afirma que “a primeira premissa que deve orientar o julgador no caso concreto diz respeito à natureza jurídica da relação obrigacional existente entre as partes. Nesse contexto, é certo afirmar tratar -se de relação de consumo, visto que a atividade a que se dedica a Ré se amolda expressamente ao conceito de fornecedor de prestação de serviço (§2o do art. 3o do CDC), bem como o cliente se encaixa no conceito de consumidor final”.
Argumenta que “a Agravada/Autora é uma empresa do ramo de comércio de carnes e, consequentemente, celebra contratos de compra e venda de sua mercadoria (carne), contratos estes que só se aperfeiçoam com a tradição, ou seja, a entrega da coisa. Assim, as mercadorias seguradas compõem o patrimônio da Agravada/Autora até o momento em que se efetiva a entrega ao comprador”.
Aduz que “para o deslinde do caso em tela, é plenamente aplicável a invocação d a Teoria do Risco do Empreendimento, adotada nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, na qual ‘todo aquele (empresa) que se dispor a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. O consumidor não pode assumir os riscos das relações de consumo, não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo, ou ficar sem indenização’.”
Recurso tempestivo (id 105060462) e preparado (id 105018477).
Contrarrazões no id 107585475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 3o, 6o, inciso VIII, 12 e 14, do CDC, e 489, VI, do CPC, está amparada na assertiva de que “não se trata de mera transportadora da mercadoria, mas de empresa comerciante de carnes e derivados, a qual estava transportando sua mercadoria, a fim de concluir o processo de venda. Assim, não há que se falar em seguro contratado para cobrir riscos de clientes, uma vez que visa a proteção de seu próprio patrimônio”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “o objeto da apólice securitária objeto da controvérsia destina-se ‘às mercadorias inerentes ao ramo da atividade e comércio da segurada’. Conclui-se, portanto, que a relação negocial entre as partes se refere à aquisição de serviço securitário oferecido pela Seguradora Agravante para proteger a atividade empresarial da Segurada, o que faz da Recorrida consumidora intermediária”. (id 91118952 - Pág. 2)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO PARTE REQUERIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). 1.1. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à aplicabilidade do CDC ao caso, demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Incide a Súmula 284/STF quando a parte não particulariza o parágrafo/inciso/alínea sobre o qual recairia a ofensa ao dispositivo de lei federal indicado no recurso. 3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, aplicável por analogia. 4. O reexame da distribuição do ônus probatório realizado na origem implica na incursão do acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1751595 PR 2020/0222314-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem quanto às questões apontadas, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.